Tribunal: TJES
Processo: 5016233-14.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016233-14.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZILDA DE OLIVEIRA SILVA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A concessionária de energia elétrica somente pode exigir valores decorrentes de recuperação de consumo se comprovada a irregularidade no medidor mediante procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, conforme exigido pela regulamentação da ANEEL;

2. A lavratura unilateral do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem acompanhamento do consumidor na perícia técnica e sem a devida preservação do medidor, conforme prevê o § 4º do art. 72 da Resolução ANEEL nº 456/2000, não se presta como prova suficiente da fraude alegada;

3. Não restando comprovada a suspensão do fornecimento de energia ou a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a cobrança indevida, por si só, não configura dano moral indenizável;

4. Constatada a cobrança indevida em desconformidade com os princípios da boa-fé objetiva, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;

5. Recurso da concessionária conhecido e desprovido. Recurso da consumidora conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Zilda de Oliveira Silva e, por igual votação, desprover o recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5016233-14.2022.8.08.0035

Apelante/Apelado: Zilda de Oliveira Silva

Apelado/Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (ID 13095838), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada por Zilda de Oliveira Silva contra EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 04500430798, condenar a ré à restituição simples do valor de R$ 12.812,09 (doze mil, oitocentos e doze reais e nove centavos), e, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 30% (trinta por cento) para a autora e 70% (setenta por cento) para a requerida, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em razões recursais (ID 13095841), a apelante Zilda de Oliveira Silva sustenta, em síntese que: (a) as ameaças de suspensão do fornecimento de energia e a coação para assinatura do Termo de Confissão de Dívida são condutas aptas a configurar dano moral; (b) é devida a restituição em dobro dos valores pagos, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., em suas razões (ID 13095839), argumenta que: (a) o procedimento de lavratura do TOI seguiu rigorosamente as diretrizes da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, sendo indevida a sua anulação; (b) o apelado não comprovou a inexistência da irregularidade no medidor, cabendo-lhe o ônus da prova, conforme jurisprudência e normativas aplicáveis; (c) a cobrança da recuperação de consumo é legítima e amparada pelas normas da ANEEL, não se tratando de penalidade, mas de mera reposição de valores devidos; (d) a sentença de primeiro grau desconsiderou a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pela concessionária, o que afronta o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores; (e) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em detrimento da legislação setorial específica (Lei de Concessões e Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL), contraria o princípio da especialidade.

Contrarrazões pelo desprovimento recíproco dos recursos (IDs 13095846 e 13095845).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Diante da correlação dos argumentos e pedidos, procederei à análise conjunta dos recursos.

As apelantes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 04500430798, condenar a ré à restituição simples do valor de R$ 12.812,09 (doze mil, oitocentos e doze reais e nove centavos), e, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 30% (trinta por cento) para a autora e 70% (setenta por cento) para a requerida, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

A apelante Zilda de Oliveira Silva sustenta, em síntese, que: (a) as ameaças de suspensão do fornecimento de energia e a coação para assinatura do Termo de Confissão de Dívida são condutas aptas a configurar dano moral; (b) é devida a restituição em dobro dos valores pagos, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., por sua vez, argumenta que: (a) o procedimento de lavratura do TOI seguiu rigorosamente as diretrizes da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, sendo indevida a sua anulação; (b) a consumidora não comprovou a inexistência da irregularidade no medidor, cabendo-lhe o ônus da prova, conforme jurisprudência e normativas aplicáveis; (c) a cobrança da recuperação de consumo é legítima e amparada pelas normas da ANEEL, não se tratando de penalidade, mas de mera reposição de valores devidos; (d) a sentença de primeiro grau desconsiderou a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pela concessionária, o que afronta o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores; (e) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em detrimento da legislação setorial específica (Lei de Concessões e Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL), contraria o princípio da especialidade.

De plano, a relação jurídica por ela estabelecida com os consumidores é regida pelo Código de Defesa do Consumidor que, por sua natureza de ordem pública e de interesse social, prevalece sobre outras normas, inclusive as resoluções da ANEEL, quando com elas conflitar

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), fixou a tese de que,
“Na
hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Repercutindo respectiva tese, esta Câmara também firmou o entendimento de que a prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelas resoluções da ANEEL não autoriza a suspensão do fornecimento de energia, ainda que decorrente de constatação de fraude, se a apuração do ato ocorreu de forma unilateral, sem garantia do contraditório, não havendo que se falar, portanto, em violação do art. 175 do CF.

Do mesmo modo, “
embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 049190003548, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ART. 357 RESOLUÇÃO ANEEL 1.000/21 – DÉBITOS ACUMULADOS HÁ MAIS DE 90 DIAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 357 da Resolução n. 1000/21 da ANEEL, a empresa concessionária de energia elétrica está autorizada a suspender o fornecimento de energia por falta de pagamento da fatura, desde que o débito não ultrapasse o prazo de 90 dias do seu vencimento, ou na hipótese de comprovação de que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. 2. Os débitos em análise possuem origem no lançamento realizado pela companhia agravante nos períodos de dezembro/2020, abril, junho, julho, setembro, outubro e novembro de 2022, e a suspensão da energia elétrica ocorreu em 19/10/2023, de modo que os débitos suplantam o prazo de 90 dias previsto na norma. Sendo assim, independentemente das questões afetas a eventual inadimplemento por parte do agravado, o que será objeto de análise no decorrer da instrução processual, é correto o reestabelecimento da energia elétrica no caso em voga. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5014609-98.2023.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – UNILATERALIDADE DA CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 1000/2021 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem observância do contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. 2. Hipótese em que não se verifica comprovação do acompanhamento da inspeção, inexistindo ainda comprovação que a apelante promoveu as diligências necessárias para realização da perícia técnica nos termos que prescreve a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL. 3. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5005570-14.2023.8.08.0021, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2024)

O lançamento da cobrança dos valores a título de recuperação de consumo firmou-se no Termo de Ocorrência de Inspeção de nº. 045004330798 (id. 13095810), que aponta que o
“
Medidor N P63134, Marca Schlumberger, Leitura 51678”
estava
sem o lacre aferidor, o que teria afetado o registro de consumo.

Todavia, a despeito dos argumentos da concessionária, o procedimento de inspeção e perícia não foram acompanhados pelo consumidor, tendo sido lavrado o instrumento de forma unilateral pela concessionária pública, sem observância das garantias do contraditório e ampla defesa, sendo certo que a assinatura de recebimento do documento de autuação administrativa não demonstra que o consumidor tenha sido instado a acompanhar a perícia.

Assim, é manifesta a imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, o que, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado, notadamente, a nulidade do termo de confissão de dívida decorrente do ato.

Em relação aos danos morais pleiteados pela consumidora, seu pedido firma-se no argumento da ameaça de suspensão do fornecimento de energia e coação para assinar o termo de confissão de dívida, condutas que, por si só, não são suficientes para configurar abalo indenizável, notadamente quando não se constata que a medida do corte de energia tenha se efetivado ou que a dívida tenha gerado alguma restrição de crédito.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MAIOR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E DE COBRANÇA VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores (AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 04-10-2018, data da publicação/fonte: DJe 11-10-2018). No caso, não está configurado dano imaterial porque a conduta da ré de cobrar valores indevidos importou para o autor em mero dissabor a que todos estão sujeitos nas relações contratuais.
Não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica para o autor e também não ocorreu cobrança vexatória ou situação hábil a sujeitá-lo a constrangimento
. 2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170086455, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 27/03/2023)

Em relação ao pedido de repetição em dobro, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do EAREsp 600.663/RS, consolidado posteriormente no Recurso Especial nº 1.823.218/SP, fixou entendimento de que a devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor é cabível sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva por parte do fornecedor.

Embora a parte autora tenha firmado Termo de Confissão de Dívida com a requerida, não houve descaracterização da natureza irregular da cobrança, inclusive porque foi firmado por receio de prejuízo na prestação de serviço.

Desse modo, considerando o reconhecimento judicial do vício da cobrança, bem como a violação à boa-fé objetiva, os valores efetivamente pagos pela autora em razão do Termo de Confissão de Dívida devem ser restituídos em dobro, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, com incidência de correção monetária a contar de cada desembolso pelo INPC até a citação, a partir de quando deverá incidir exclusivamente a SELIC.

Diante do exposto, conheço do recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e a ele nego provimento. Conheço o recurso de Zilda de Oliveira Silva e a ele dou parcial provimento para reformar a sentença e determinar que os valores indevidamente cobrados e pagos, apurados em sede de liquidação de sentença, sejam restituídos em dobro.

Majoro os honorários recursais da apelante EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.